Tribunal: TJSP
Processo: 1032681-39.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Serviços de pagamento por meio eletrônico – Não demonstrada a contratação pelo consumidor do serviço de antecipação de crédito, anuência à cobrança de juros e tarifas de pacotes de serviços – Relação de consumo. Inversão do ônus da prova – Celebração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Serviços de pagamento por meio eletrônico – Não demonstrada a contratação pelo consumidor do serviço de antecipação de crédito, anuência à cobrança de juros e tarifas de pacotes de serviços – Relação de consumo. Inversão do ônus da prova – Celebração do negócio jurídico não demonstrada a contento pelas instituições financeiras – Negativação indevida do nome do consumidor – Falha na prestação de serviços – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pretensão de redução. Impossibilidade – Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.